Tribunal: TJBA
Processo: 0006696-12.2006.8.05.0201
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-22
Data de publicação: 2025-08-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0006696-12.2006.8.05.0201

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE PORTO SEGURO

Advogado(s)
:
LEO HUMBERTO GUANAIS ROCHAEL FERNANDES

APELADO: VILMA BRAGA ABALO LEMES DA SILVA

Advogado(s)
:
JOSE EDUARDO SOUSA DA SILVA

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL.
CONTRATO TEMPORÁRIO COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. DIREITO AO FGTS. TEMA 916 DO STF. SÚMULA 363 DO TST. ART. 19-A DA LEI Nº 8.036/1990. PRINCÍPIO DA PRIMAZIA DA REALIDADE. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA DA ADMINISTRAÇÃO. PRESENÇA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC. FINALIDADE INFRINGENTE.
EMBARGOS REJEITADOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por
Vilma Braga Abalo Lemes da Silva
contra acórdão que deu provimento à apelação do
Município de Porto Seguro
, para excluir a condenação ao pagamento de FGTS decorrente de contrato temporário com a Administração Pública.

A embargante sustenta a existência de vícios no acórdão, apontando
omissão
quanto à análise do
Tema 916 do STF
, da
Súmula 363 do TST
e do
art. 19-A da Lei nº 8.036/1990
, além de indicar
contradição
na fundamentação e
obscuridade
na definição da natureza jurídica do contrato.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão:
(i) saber se o acórdão é omisso quanto à aplicação do Tema 916 do STF, da Súmula 363 do TST e do art. 19-A da Lei nº 8.036/1990;
(ii) saber se há contradição entre o reconhecimento da validade do contrato administrativo e o afastamento do direito ao FGTS;
(iii) saber se há obscuridade quanto à natureza jurídica do contrato celebrado entre as partes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Não se verifica omissão no acórdão, pois o julgado enfrentou expressamente a distinção entre contratos administrativos temporários válidos e vínculos nulos, tendo reconhecido a validade do contrato firmado com base no art. 37, IX, da CF/1988, o que afasta a aplicação do Tema 916 do STF e da Súmula 363 do TST.

A alegada contradição também não se sustenta, pois a fundamentação distingue claramente os regimes jurídicos aplicáveis e os efeitos decorrentes da contratação válida. A referência a precedentes sobre competência jurisdicional foi acessória e não compromete a coerência da decisão.

A obscuridade quanto à natureza do contrato igualmente não subsiste, já que o acórdão declarou expressamente a
validade do contrato temporário
celebrado com base constitucional, afastando qualquer dúvida interpretativa.

Ressalte-se que os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo incabível sua utilização com efeitos infringentes fora das hipóteses do art. 1.022 do CPC/2015.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração
rejeitados
.

Tese de julgamento:
"1. A contratação temporária celebrada nos moldes do art. 37, IX, da CF/1988, não configura nulidade a ensejar o direito ao levantamento de FGTS com base no Tema 916 do STF, na Súmula 363 do TST ou no art. 19-A da Lei nº 8.036/1990."
"2. Ausentes omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado, revela-se incabível a utilização dos embargos de declaração como sucedâneo recursal."

Acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
em CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto condutor.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

Marielza Maués Pinheiro Lima

Juíza Convocada/Relatora